Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos etc. Em face das informações prestadas e lançadas no (ID 34033567), no sentido de que “o apenado está alocado em unidade prisional compatível com a sua situação processual”, intime-se o ilustre impetrante, para que, em até 48 horas, esclareça se ainda persiste interesse no julgamento do presente writ. Cumpra-se e intimem-se.